Tribunal: TJSP
Processo: 2012312-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que indeferiu pedido de liminar para o arresto de bens do devedor neste momento, tendo em vista que se trata de ação de conhecimento e não há prova inequívoca da insolvência da parte ré ou de dilapidação do patrimônio. Inconformismo do autor. Pretensão de reforma. Pedido de atribuição de efeito antecipatório recursal, cuja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que indeferiu pedido de liminar para o arresto de bens do devedor neste momento, tendo em vista que se trata de ação de conhecimento e não há prova inequívoca da insolvência da parte ré ou de dilapidação do patrimônio. Inconformismo do autor. Pretensão de reforma. Pedido de atribuição de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos. De fato, trata-se de processo de conhecimento, cuja procedência ou não dependerá da análise do mérito da demanda na origem. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012312-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
ALEXANDRE SALOMÃO, são agravados SPE RESIDENCIAL MANGUEIRAS LTDA
e ALUC ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o efeito
antecipatório recursal e, desde já negaram provimento ao agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012312-76.2020.8.26.0000 -Voto no 20631
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum.
Decisão agravada que indeferiu pedido de liminar para o arresto de
bens do devedor neste momento, tendo em vista que se trata de
ação de conhecimento e não há prova inequívoca da insolvência da
parte ré ou de dilapidação do patrimônio. Inconformismo do autor.
Pretensão de reforma. Pedido de atribuição de efeito antecipatório
recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo
colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do
RITJSP). Sem razão. Requisitos do artigo 300 do CPC não
preenchidos. De fato, trata-se de processo de conhecimento, cuja
procedência ou não dependerá da análise do mérito da demanda na
origem. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já
julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida.
Agravo não provido.
VOTO No 20631
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO
ALEXANDRE SALOMÃO contra a r. decisão interlocutória (fls. 92/95 do
processo, digitalizada a fls. 34/37) que, em procedimento comum, indeferiu
pedido de liminar para o arresto de bens do devedor, neste momento, tendo
em vista que o feito se trata de ação de conhecimento e não há prova
inequívoca da insolvência da parte ré ou dilapidação de patrimônio.
Recorre o autor aduzindo, em resumo, que diante do
inequívoco descumprimento contratual é que propôs a resolução do contrato,
a fim de que os valores pagos lhe sejam restituídos, cabendo, também,
indenização por perdas e danos.
Afirma o agravante que restou demonstrado no processo
o perigo de dano, que se observa do conjunto probatório juntado e a
probabilidade do direito, respaldada na prova inequívoca que endossa a inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012312-76.2020.8.26.0000 -Voto no 20631
3
Desta forma, requereu a tutela de urgência, a ser efetivada mediante arresto
(art. 300 do CPC), em face do agravado, em razão deste deixar de cumprir
com sua obrigação, bem como para garantir uma eficiente satisfação da
obrigação perseguida na lide. Assim, sustenta que os requisitos autorizadores
da tutela de urgência se fazem presentes.
Pugnou, assim, pela atribuição do efeito antecipatório
recursal e, ao final, o provimento deste agravo.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida de
urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo possível,
julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de atos aqui
determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo 5o,
LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do NCPC.
Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, a
decisão agravada não merece reparo.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela pleiteado em
ação de resolução contratual e indenizatória por perdas e danos, no qual o
demandante pretende, antecipadamente, o arresto de bens de propriedade da
requerida ALUC Engenharia e Construção Civil Ltda, aqui agravada, em
especial dos imóveis mencionados na inicial da ação distribuída na origem (fls.
05), a fim de evitar possível e futura fraude contra credores e garantir a
satisfação do crédito do recorrente.
Pois bem, cabe ao juiz da causa, no ato de se apreciar o
pedido de tutela requerido, a verificação do preenchimento de seus requisitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012312-76.2020.8.26.0000 -Voto no 20631
4
nos termos do artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil.
No presente caso, ao analisar o pedido do autor
agravante, o douto magistrado de 1o grau entendeu ausentes os requisitos
autorizadores da medida de arresto, quais sejam, a plausibilidade ou
verossimilhança do pedido (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum
in mora).
Como já mencionado na decisão recorrida, o feito na
origem se trata de ação de conhecimento e não há prova inequívoca da
insolvência da parte ré ou dilapidação de patrimônio. Ademais, a procedência
ou não dependerá da análise do mérito do processo, na qual se oportunizará o
contraditório. Assim, não há que falar em antecipar as medidas constritivas
sobre o patrimônio da requerida, haja vista que sequer há título executivo
judicial e tampouco a parte contrária foi citada.
De rigor, assim, a manutenção da decisão recorrida.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões recursais, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos
tribunais superiores.
DISPOSITIVO: Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)